Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão, em cumprimento de sentença, que revogou a gratuidade de justiça concedida na origem ao receber o recurso inominado e foi confirmada pela Turma no acórdão.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de revogação da gratuidade de justiça. A concessão da gratuidade de justiça pode ser reexaminada a qualquer momento, devendo, porém, haver modificação quanto às condições da parte entre a data do ato que lhe concedeu a gratuidade e a data do seu reexame. Não constitui causa para revogação da gratuidade de justiça a hipótese fática do caso. Em análise dos documentos de id 115116092 e 115116846 (processo de origem: 0714333-66.2018.8.07.0016), verifica-se que o imóvel indicado já integrava o patrimônio da parte antes mesmo do ajuizamento da ação, bem como que o veículo se encontra gravado de alienação fiduciária. Tais fatos não são capazes de ensejar alteração substancial na situação financeira da parte. Ademais, não há informação de que o servidor mudou de carreira ou teve uma súbita elevação nos seus rendimentos que o enquadre em outra faixa socioeconômica mais alta e leve a crer que possa arcar com as despesas do processo no momento. A parte permanece, portanto, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça, bem como não se encontra em situação capaz de adimplir a execução do título. A revogação do benefício não se ateve ao fato de ter sido deferido por esta Turma, em decisão já com trânsito em julgado, o que representa grave erro de procedimento. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, determinar que seja mantido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, com todos os seus consectários legais.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F